Tribunal: STF
Processo: ARE 1397436
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO RURAL INDUSTRIALIZADO (BENEFICIAMENTO). INSUMOS E MATÉRIA PRIMA ADQUIRIDAS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI (LEI N.° 9.363/1996). PIS. COFINS. EFEITO RETROATIVO INEXISTENTE. ENERGIA ELÉTRICA. MADEIRA. ADUBOS. FRETE. TELECOMUNICAÇÕES. DEPRECIAÇÃO DOS BENS DO ATIVO FIXO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DO IPI. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE MATÉRIAS-PRIMAS, PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS E MATERIAL DE EMBALAGEM. SENTENÇA MANTIDA (…)“. (eDOC 16, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 150, § 6º; e 153, IV, e § 3º, III; do texto constitucional.



    Nas razões recursais, a parte alega que, ao negar o direito ao crédito presumido de IPI nas operações de compra de combustível, lubrificantes, óleo diesel e gás natural, o tribunal de origem teria afrontado os princípios constitucionais do direito adquirido e da segurança jurídica. 



    Afirma que o ressarcimento de crédito presumido de IPI pela incidência indevida de PIS e COFINS nas exportações, em razão da isenção concedida pela Lei 9.363/96, é fruto da análise conjugada da LC 70/97 e da Lei 7.714/88. 



    Assevera que, não obstante a previsão na citada lei acerca do crédito presumido por ocasião da exportação, houve a suspensão desse direito pela MP 1.807-2/99, a ensejar o pagamento do PIS e da COFINS nas aquisições de matérias-primas, o qual não seriam devidos por conta da compensação realizada com créditos de IPI. 



    Argumenta afronta ao princípio da anterioridade, tendo em vista a revogação da isenção. Afirma que, sendo o PIS e a COFINS contribuições sociais, qualquer majoração na forma de recolhimento dessas exações deveria ser observado o artigo 195, §6°, CF/88. Indica ainda que a proibição do aproveitamento dos valores atinentes ao crédito presumido de IPI ofende o princípio da legalidade.



    É o relatório.



    Inicialmente, ressalto que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar 



    Preliminarmente, registro a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da inexistência do direito constitucional ao crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) decorrente da aquisição de insumos desonerados – incluindo, no caso, a energia elétrica – empregados no processo de fabricação de produtos industrializados onerados pelo imposto em suas saídas.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE-AgR 603.502, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2011) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPI. NÃO-CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS GERADOS COM AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE (…)”. (RE-AgR 573.217, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2013) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – IPI – CRÉDITO PRESUMIDO EM RAZÃO DE OPERAÇÕES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADMISSIBILIDADE – INCORPORAÇÃO, AO ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (RE-ED-segundos 496.694, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.6.2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES O princípio constitucional da não cumulatividade reporta à possibilidade de compensar imposto pago na entrada com o encargo devido na saída. Essa é a premissa do regime de créditos físicos. Nas hipóteses de aquisição de insumos imunes, como é o caso da energia elétrica com relação ao IPI, não há possibilidade de apropriação de crédito escritural pelo fato de não haver imposto recolhido na entrada. Não obstante, não se pode aplicar ao caso o regime de crédito físico, na medida em que a energia elétrica não se insere no processo de transformação do qual resultará a mercadoria industrializada. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE-AgR 504.446, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.5.2014) 



    Com relação ao caso dos autos, em que a parte questiona a suspensão, pela Medida Provisória 1.807/1999, do crédito presumido por ocasião da exportação, ressalto que esta Corte assentou a constitucionalidade da referida medida provisória, por ocasião do julgamento do RE-AgR 550.652, cuja ementa ora transcrevo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. POSSIBILIDADE DE EFEITO IMEDIATO DA NORMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE LEI ESPECÍFICA. VIABILIDADE POR MEDIDA PROVISÓRIA. MP 1.807/1999. REQUISITOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. VERIFICAÇÃO APENAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário em relação a questão constitucional não apreciada no acórdão recorrido. A tardia arguição da matéria, deduzida apenas em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. II – A exigência de lei específica prevista no art. 150, § 6º, da Constituição restringe-se à concessão dos benefícios nele mencionados. III – A suspensão de benefício tributário pode ser realizada a qualquer momento – sendo inaplicável o princípio da anterioridade –, e por medida provisória, ainda que verse sobre vários temas. IV – A verificação pelo Judiciário dos requisitos de relevância e urgência para a adoção de medida provisória só é possível em caráter excepcional, quando estiver patente o excesso de discricionariedade por parte do Chefe do Poder Executivo. V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 550.652 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 12.2.2014)



    Além disso, na hipótese, o tribunal de origem assentou o seguinte:



    “1. A Lei n. 9.363/1996, ao instituir, como incentivo à exportação, o crédito presumido do IPI para ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 07.09.1970; 8, de 03 de dezembro de 1970; e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, utilizados no processo produtivo, não previu efeito retroativo, inexistindo na legislação de regência do PIS/COFINS, antes da edição da Lei 9.363/96, qualquer previsão de crédito presumido de IPI. 



    2. O STJ no REsp n.° 993.164, sob o rito do art. 543-C do CPC, entendeu ilegal a IN/SRF n.° 23/1997, à míngua de autorização na Lei n.° 9.363/1996, em razão de ela ter restringido a dedução do crédito presumido do IPI às empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas ao PIS/COFINS. 4110 



    (…) 



    5. Os insumos rurais adquiridos de empresas exportadoras de produtos oriundos da atividade rural, no mercado interno, de pessoa física ou cooperativa isentas de PIS/COFINS, devem ser contabilizados para efeitos de creditamento presumido de IPI, nos termos da Lei n°. 9.363/1996.



    6. A edição de medida provisória com o escopo de suspender benefício fiscal instituído por lei não POSSUI vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Mantida a redação do art. 12, da Medida Provisória n°. 1.807-02, de 17-06-1999 e reedições até 24-08-2001, sob n°. 2.158, não é possível aproveitar o incentivo chamado "crédito presumido do IPI", como ressarcimento dos valores pagos a titulo de PIS e COFINS, previsto na Lei n°. 9.363/96, cuja concessão foi suspensa entre 10 de abril até 31 de dezembro de 1999. Nesse sentido: REsp 1049305/PR, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data da Publicação/Fonte DJe 31/03/2011; 0001689-74.2002.4.01.4000, Relator JUIZ FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Publicação 16/11/2012 e-DJF1 P. 1098.



    7. A energia elétrica, o gás natural, os lubrificantes e o óleo diesel (combustíveis em geral) consumidos no processo produtivo, por não sofrerem ou provocarem ação direta mediante contato físico com o produto, não integram o conceito de "matérias-primas" ou "produtos intermediários" para efeito da legislação do IPI e, por conseguinte, para efeito da obtenção do crédito presumido de IPI, como ressarcimento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS, na forma do art. 1°, da Lei n. 9.363/96. Precedentes: 0004924-58.2007.4.01.3811, AMS 2007.38.11.004942-7 / MG; Relator DESEMBARGADOR FEDERAL CATÃO ALVES, Publicação 09/09/2011 e-DJF1 P. 782; AgRg no REsp 1000848 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 7.10.2010; AgRg no REsp 919628 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 10.8.2010”. (eDOC 6, p. 16)



    No caso, conforme se depreende do excerto acima transcrito do voto, o tribunal de origem assentou que, antes da edição da Lei 9.363/96, não havia previsão de direito ao crédito presumido de IPI, assentando, nesse contexto, a inexistência de efeito retroativo. Ademais, concluiu que somente os insumos previstos na legislação de regência do IPI podem ser enquadrados no conceito de matérias-primas.



    Nesses termos, verifica-se a natureza infraconstitucional da discussão proposta neste recurso extraordinário, uma vez que o acolhimento do pleito recursal pressupõe, necessariamente, o exame da legislação relativa ao reconhecimento de créditos de IPI por empresa exportadora, com apreciação das disposições pertinentes contidas no Código Tributário Nacional e na Medida Provisória 1.807/1999. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. BENEFÍCIO FISCAL. CRÉDITO PRESUMIDO. 1. O Tribunal de origem concluiu que energia elétrica e combustíveis não se equiparam a insumo ou matéria-prima que se incorpora na mercadoria industrializada. Conclusão diversa demandaria o prévio exame da legislação infraconstitucional e do quadro fático-probatório, o que é vedado na via estreita do recurso extraordinário ( Súmulas 279 e 636/STF). 2. O Supremo Tribunal Federal concluiu que não há direito constitucional assegurado ao creditamento de valores relativos à aquisição de energia elétrica, bens ou mercadorias de uso e consumo ou aqueles destinados à integração ao ativo fixo, mesmo que intermediários, que não se integrem diretamente à mercadoria circulada ou ao serviço prestado (crédito físico). Trata-se de benefício fiscal cuja aplicabilidade depende da existência de legislação infraconstitucional nesse sentido. 3. Quanto ao art. 150, § 6º da Constituição, seu objetivo é impedir que a apreciação legislativa de matéria de grande importância às finanças públicas - exoneração tributária - fique prejudicada ou ofuscada pelo artifício de sua inclusão em projeto de lei que verse, preponderantemente, sobre outras matérias de menor importância. Riso inexistente no caso em exame. 4. Antes da Emenda Constitucional 32/2001, a medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional, desde que reeditada dentro do prazo de trinta dias e que mantivesse seu sentido original, não perdia sua eficácia. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 635.209 AgR, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 27.6.2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente